Tribunal: STF
Processo: ARE 1408129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. ACORDO DE REPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA (REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO – DATABASE). PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO. INADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DE PARCELAS DO ACORDO CELEBRADO. INVOCADA INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA. DESCABIMENTO. ALEGADO PRESTÍGIO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL. DESCABIMENTO. ACORDO CELEBRADO QUE TEM PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1. Caso concreto em que a parte autora, policial militar, propôs a ação de cobrança originária diante do inadimplemento, pelo Estado do Tocantins, de acordo celebrado para o pagamento de parcelas da revisão geral anual da remuneração (database) relativa ao ano de 2010, que foi fixada em 4,68% por meio da Lei Estadual n. 2.426/2011.



    2. O Estado não pode se eximir de conceder/implementar direitos subjetivos de seus servidores públicos reconhecidos expressamente na legislação de regência.



    3. A má gestão dos recursos públicos a ponto de se extrapolarem os limites prudencial e legal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode afetar direitos adquiridos dos servidores públicos previstos em legislação cogente, de modo que cabe à Administração Pública a adoção de medidas que possibilitem a concretização de tais direitos, dentro das limitações que lhe são impostas.



    4. A negativa da Administração Pública em concretizar direitos subjetivos de servidores públicos, amparada no infundado argumento de extrapolação dos limites prudencial e legal com despesas de pessoal, não tem o condão de desconstituir direito subjetivo do servidor público expressamente previsto em norma estadual, de onde se extrai a presunção de reserva de recursos públicos para a concretização de tais direitos.



    5. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor. Precedentes do TJTO e do STJ.



    6. Apelação cível conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente